Tribunal: CARF
Processo: 10283.720754/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720754/2007-99
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RBC INDUSTRIA DE COMPUTADORES DA AMAZONIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF
no 63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de oficio.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720754/2007-99
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720754/2007-99

Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) (e-fls. 251 e ss) que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada pelo contribuinte. Assim relatou a DRJ:
Trata-se de auto de infração (fls. 04 a 26) relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) lavrado em 28/12/2007 e cientificado à interessada em
28/12/2007 (fls. 04, 12 e 20), exigindo crédito tributário no valor total de R$
2.807.013,37, correspondente ao imposto, multa e respectivos acréscimos legais.
Segundo a fiscalização, a exigência se deu com base em pagamentos sem causa e/ou a
beneficiários não identificados e na insuficiência de recolhimento apurado pelo
confronto dos dados escriturados com os declarados.
Inconformada, a empresa apresentou impugnação em 23/01/2008, às fls. 141 a 207,
alegando em relação ao PIS, COFINS e IRRF, em síntese, que:
1) Dado que a ciência do lançamento se operou em 28/12/07, decaído está o crédito
tributário lançado no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2002;
Já apenas em relação ao IRRF, a empresa alegou, em síntese, que:
2) A descrição dos fatos mostra-se de simplicidade Franciscana, limitando-se a apenas
afirmar que foi identificada operação de movimentação de divisas em instituição
financeira internacional, sem apontar nada in concreto;
3) Restringe-se à mera citação do que consta da Representação Fiscal n° 315/05, em que
existe uma lista de contribuintes fornecida pela Beacon Hill Corporation;
4) Não declina o prazo de 20 (vinte) dias para o contribuinte oferecer esclarecimentos,
sem a observância dos preceitos normativos contidos na Portaria SRF n° 3.007/2001,
notadamente os pertinentes à regularidade do MPF;
5) A operação realizada pela impugnante não se enquadra, não se amolda à tipificação
indigitada pelo r. AFRF, ou seja, existe um beneficiário com o qual a impugnante
engendrou operações comerciais;
6) A operação esta perfeitamente comprovada;
7) A empresa ora impugnante, realizou empréstimos (Contrato Particular de
Empréstimo no Exterior, com Garantia) com a DAEWOO CORPORATION, com sede
e foro nos Estados Unidos da América do Norte, com sede em Miami — Florida.
Todavia, pelo fato de não ter tido a chance de apresentar o contrato, a fiscalização
desconsiderou os empréstimos efetuados, fato que trouxe implicações fiscais
extremamente danosas no caixa da empresa, já que os valores que foram obtidos via
empréstimos e desconsiderados pela autoridade fiscal;
8) Em razão deste equivoco insanável, todos os depósitos efetivados a partir dessa data
foram considerados como pagamento sem causa/operação não comprovada. Assim, a
autoridade fiscal, não realizou confeccionou nenhum Termo de Desconsideração da
Operação, glosou o imposto à revelia do Contribuinte, não oferecendo o direito de
defesa e do contraditório protegidos pela Carta Política vigorante.
Em face de tais alegações, requer diligência e perícia, conforme perito e itens descritos
na fl. 205, e que seja julgada procedente a impugnação, anulando-se, via de
conseqüência, o lançamento tributário.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720754/2007-99

Anexei as fls. 215 a 238.
É o que importa relatar.

A DRJ BLM julgou procedente em parte a impugnação, através do Acórdão 1a
Turma (e-fls. 251 e ss). A Turma entendeu alcançados pela decadência os lançamentos referentes
aos períodos de apuração de janeiro a novembro de 2002 do PIS e da Cofins. A DRJ recorreu de
ofício, tendo em vista a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargo de
multa em montante superior ao limite fixado na Portaria n° 3, de 03 de janeiro de 2008, do
Ministro da Fazenda - MF.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de
9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, e
verifica-se que os valores exonerados (principal de PIS/Cofins no montante de R$ 619.260,90 e
multa de R$ 464.445,71, e-fls 265/266) está abaixo do limite legal.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720754/2007-99

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital